Tribunal: TJSP
Processo: 0053347-70.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
SEPARAÇÃO DE CONSENSUAL – EXCESSO MEAÇÃO - Transmissão não onerosa de bens imóveis – Doação configurada - Inexistência do fato gerador do ITBI – Inteligência do art. 156, II, da Constituição da República – Precedentes do C. Superior

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Sentença que julgou procedentes os embargos. Apelo do Município.
SEPARAÇÃO DE CONSENSUAL – EXCESSO MEAÇÃO - Transmissão não onerosa de bens imóveis – Doação configurada - Inexistência do fato gerador do ITBI – Inteligência do art. 156, II, da Constituição da República – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Sentença mantida – Recurso desprovido.